Tribunal: TJDFT
Processo: 0746830-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746830-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY WAGNER LYNNEKA SOUZA ALENCAR AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====================== DECISÃO ====================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por WESLEY WAGNER LYNNEKA SOUZA ALENCAR em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 173707647 – autos originários) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária promovida por BANCO ITAUCARD S.A., deferiu a liminar requerida pela parte autora. Nas razões recursais (ID 53005702), o agravante narra que o banco credor realizou notificação extrajudicial em relação à mora da parcela de no 30, com vencimento em 01/06/2023, que foi devidamente adimplida pelo recorrente na data de 28/07/2023, ou seja, em momento anterior ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual entende que a mora deve ser afastada. Entende que a conduta consiste em comportamento contraditório, pois, o credor aceitou o pagamento da parcela em atraso e prosseguiu com a ação de busca e apreensão. Afirma, ainda, que o credor realiza capitalização diária de juros sem informar ao consumidor os valores referentes às taxas, constando apenas a informação de que os juros seriam capitalizados diariamente, impondo desvantagem econômica ao consumidor, motivo pelo qual deve ser considerada abusiva e apta a descaracterizar a mora. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a restituição do veículo. Nesse intento, alega o recorrente que os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada foram adequadamente observados, na medida em que necessita do veículo para desenvolver suas atividades pessoais. Além disso, aponta que o bem sofre risco de deterioração em pátios sem nenhum cuidado, podendo ser inclusive leiloado por preço abaixo da avaliação da tabela FIPE, o que pode lhe causar prejuízos. Aduz que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, motivo pelo qual deixou de recolher o preparo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, registre-se que o agravante deixou de recolher o preparo, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, assim, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo, ou não, o benefício diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC.[1] A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[2], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparando a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, na espécie, corroboram o declarado pela agravante. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante recebe remuneração mensal de aproximadamente R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme contracheques de ID 53005706, demonstrando de forma suficiente sua condição financeira pessoal. Desse modo, verificados os requisitos legais, defiro ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. II – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [3]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). No caso em análise, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Explica-se. O agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que a decisão agravada seja suspensa e o veículo restituído, alegando que a parcela que fundamenta a ação de busca e apreensão nos autos de origem foi regularmente quitada em data anterior ao ajuizamento da ação. Além disso, afirma que o credor impõe ao consumidor capitalização diária de juros de forma ilegal. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: (...) Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora da parte ré, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. (...) Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, verifica-se a ausência dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. No presente caso, não há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente. Isto porque, o art. 3o, §2o do Decreto-Lei no 911/69 determina que, no prazo de 05 dias após executada a liminar de busca e apreensão, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.418.593, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 722), ficando definido que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. No caso dos autos, verifica-se que o banco credor notificou extrajudicialmente o devedor, ora agravante em 10/07/2023, quanto ao inadimplemento da parcela de no 30, com vencimento em 01/06/2023 (ID 173675863 – autos originários). A referida parcela foi paga em 28/07/2023, momento anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão (29/09/2023). Ocorre que, como demonstra a planilha de débito de ID 173675854 – autos originários, o agravante estava inadimplente em relação às parcelas de no 31, 32 e 33, com vencimento em julho, agosto e setembro, respectivamente. Desse modo, conquanto tenha realizado o pagamento da parcela de no 30 em data anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, verifica-se dos autos que o recorrente estava em mora no momento do ajuizamento do processo de origem, o que, em sede de cognição sumária, impede o afastamento da mora, da forma como pretendida. Registre-se, por oportuno, que a questão trazida ao debate por meio do presente recurso de agravo de instrumento não pode ser resolvida sem que tenha sido submetida ao crivo do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, de modo que as questões discutidas pelo recorrente, inclusive em relação à alegada capitalização diária de juros, devem ser adequadamente analisadas pelo Juízo a quo, o que impõe o aguardo da regular dilação probatória, impedindo o acolhimento do pedido liminar formulado, tendo em vista que a matéria debatida é inerente à contestação apresentada pela parte ré, não podendo ser transportada para o ambiente recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO AGRAVADO. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AFERIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MORA À GUISA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. OPORTUNIDADE DE ALEGAÇÃO. CONTESTAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa. 3. A alegação de inexistência de mora em virtude de abusividade de cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento com alienação fiduciária, deduzido no ambiente de ação de busca e apreensão, traduz questão passível de ser alegada em contestação, não se afigurando viável que o debate sobre o formulado seja transposto para o ambiente recursal, via de insurgência aviada em face de decisão que cingira-se a deferir a liminar de busca e apreensão, por estar a ação devidamente aparelhada, sem prévio exame pelo juiz da causa, sobejamente porque defesa diretamente enlaçada ao mérito não pode ser formulada como apta a infirmar a mora. 4. Estando a ação de cognição especial destinada à efetivação da garantia fiduciária contratada devidamente aparelhada, inclusive com a comprovação de que o obrigado fiduciário incidiu em inadimplência e fora formalmente constituído em mora, a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo ofertado em garantia encerra imperativo legal, resguardando-se ao obrigado fiduciário, como expressão do direito ao contraditório e à ampla defesa, a faculdade de infirmar sua mora, matéria que, contudo, é própria da contestação, não podendo ser deduzida em ambiente recursal voltado a infirmar a tutela provisória concedida por implicar, inclusive, transposição de um grau recursal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1659994, 07326797420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA VENCIDA E INEXISTÊNCIA DE MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencidas e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n.o 1.418.593/MS representativo da controvérsia (Tema 722). 2. Na hipótese, à míngua de comprovação do adimplemento tempestivo da parcela que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, tampouco do pagamento das parcelas vencidas e vincendas em 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de apreensão do veículo, de rigor a manutenção da decisão impugnada. 3. A matéria posta "sub judice" não pode ser exaurida em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal fim, sob pena de supressão de instância, a aguardar a dilação probatória nos autos originários. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1739448, 07208575420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Diante dessas considerações, não se mostra provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, de modo que não é possível o deferimento liminar da medida pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, contudo, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[5]). Brasília/DF, 07 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;